Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 306, LEI 9.503/97. ALEGÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante requer a reforma da sentença, para que seja absolvido da condenação a ele imposta em primeiro grau de jurisdição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime de cumprimento da pena.
2. O argumento de que não houve prova de sua alteração psicomotora, também resta isolado, porque, como ficou provado, o autor ao ser abordado na condução do veículo, sequer conseguiu sair do automóvel.
3. O tipo penal descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, não exige, para a sua configuração, que o veículo sequer esteja trafegando em via pública. Desde que a prova testemunhal seja suficiente para demonstrar a embriaguez do acusado, como a demonstração de sinais típicos dessa situação. A exemplo: o hálito etílico, olhos avermelhados, fala embargada, dificuldade de equilíbrio, e, no caso em análise, ausência de condições de sair do automóvel.
4. Recurso desprovido.